Tribunal: TJES
Processo: 5017311-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017311-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS VENICIO CAMPOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017311-67.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
MARCOS VENICIO CAMPOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MARCOS VENICIO CAMPOS em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte requerida sustenta que foi surpreendida ao receber os Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI, nº 9715865, no valor de R$3.792,94 (três mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), onde constava irregularidade, não registrando o faturamento de energia elétrica, o que originou uma grave e vultosa cobrança por consumo irregular. No momento, quando ocorreu a suposta inspeção, o requerente não estava no local, não sabendo o que ocorreu, uma vez que afirma que não cometeu qualquer irregularidade. Diante disso, requer a suspensão da exigibilidade da cobrança referente ao TOI, que a parte contrária abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e a indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9715865, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID 28118085, bem como condeno a Requerida a pagar a parte autora no valor de R$ 2.000,00, referente a indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7005080, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a existência de normas regulatórias, presunção de validade dos atos administrativos, ausência de dano moral, e requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
dos danos morais
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade do TOI.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que

infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a parte recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora do recorrido, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID nº 7005068) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que os consumidores pudessem exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança.

Seguidamente, o recorrente afirma que a parte recorrida apresentou contraditório e ampla defesa administrativamente, entretanto, entendo que o processo administrativo não foi prosseguido e consequentemente não concluso. Por isso, nova tentativa de solução do conflito, agora, em via judicial, percorrendo outro viés para resolução do impasse.

Dado isso, verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porque a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Ademais,
a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica, e tais critérios não foram atendidos em sua integralidade pela recorrente que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando a participação/acompanhamento dos recorridos na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.702.074/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.)

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$2.000,00 para o recorrido, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)